Tribunal: STF
Processo: AR 3001
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carla Regina de Paula Barros Rodriguez propôs ação rescisória buscando, ao argumento de ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII e § 1º), desconstituir pronunciamento formalizado na Reclamação 53.539.  



    Segundo narra, na origem, propôs reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, bem como a condenação ao pagamento de “verbas inerentes ao contrato de trabalho, horas extraordinárias, diferenças salariais, verbas resilitórias, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, indenização substitutiva ao seguro-desemprego, indenização por dano moral e contribuição previdenciária”.  



    Explica que, na primeira instância, houve parcial procedência do pedido, reconhecendo-se a responsabilidade subsidiária da Vibra Energia S.A. (antiga Petrobras Distribuidora S.A.) pelo pagamento das verbas, ante a omissão em fiscalizar os contratos de trabalho (culpa in vigilando). Os recursos ordinário e de agravo em recurso de revista foram desprovidos.  



    Anota ter sido julgada procedente a Reclamação manejada perante o Supremo pela Vibra Energia S.A., sob o argumento de que a Administração Pública não poderia ser responsabilizada subsidiariamente sem a demonstração do nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços, conforme determinado pela ADC 16.  



    Defende ser clara a ausência de fiscalização no caso concreto, conforme reconhecida em sentença. Daí o erro de fato, a teor do art. 966, VIII e § 1º, do CPC.  



    Preconiza que na “reclamação ora atacada, deixou de verificar fatos relevantes comprovados nos autos o que possibilita a desconstituição da decisão proferida na reclamação ora vergastada, conforme previsão do artigo acima citado”.  



    Diz ser incontroverso que a tomadora de serviços não cumpriu com o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas oriundas do contrato de prestação de serviço que mantinha com a empresa de terceirização.  



    Pede:  



    a) Lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça;



    [...]



    c) Seja julgada procedente a presente demanda para declarar rescindida a decisão proferida nos autos da Reclamação 53.539 - Rio de Janeiro, reestabelecendo-se a decisão prolatada no âmbito do c. TST, nos autos do AIRR nº 0100448-81.2016.5.01.0061;  



    Em 18 de abril de 2024, implementei a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, II, do mencionado diploma (eDoc 31).  



    A parte autora juntou procuração específica para ajuizar ação rescisória, conforme determinado (eDoc 33).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Assento a competência do Tribunal para julgar a demanda, nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, tendo em vista a pretensão de rescindir pronunciamento formalizado no âmbito desta Corte, na qual solucionada controvérsia sobre direito material, tendo em vista a procedência do pedido na Reclamação 53.539.  



    A ação rescisória foi autuada em 9 de fevereiro de 2024 (eDoc 24), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da Rcl 53.539 em 14 de junho de 2022 (eDoc 29). Dispensado o recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em face do implemento da gratuidade de justiça (eDoc 31).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.   



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    No que se refere ao erro de fato, trata-se de “uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso”, constituindo-se em “um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz” (Curso de direito processual civil, volume 3. 18. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021).  



    Sobre tal causa de rescindibilidade, o CPC é expresso em afirmar a necessidade dos seguintes requisitos para o seu reconhecimento: (i) que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido; e (ii) que, em ambos os casos, o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Reporto-me ao teor da norma:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    A doutrina, em complemento, preconiza necessária a presença destes requisitos para a caracterização do erro de fato:  



    “Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos”. 



    (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Da leitura da decisão rescindenda, observo ser o fato sobre o qual supostamente teria recaído o erro (responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando) o principal ponto controvertido na origem, tendo havido, inclusive, expressa manifestação judicial acerca desse aspecto, conforme se extrai do seguinte trecho (eDoc 22):  



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 100448- 81.2016.5.01.0061, responsabilizando subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246, e descumprido a Súmula Vinculante n. 10. 



    [...]



    A exceção à norma geral estabelecida no § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 é a responsabilização subsidiária da Administração Pública em caso de descumprimento de contrato firmado com empresa terceirizada, contrato administrativo que não se confunde com os contratos de trabalho ajustados entre empresa vencedora de licitação e seus trabalhadores.



    Como toda exceção, deve ser interpretada com parcimônia e cautela, pois a manutenção de atos reclamados, como na espécie vertente, exige objetiva e cabal comprovação de a Administração Pública ter deixado de observar as normas referentes à validade do contrato firmado ou descumprido o dever de fiscalizar a execução deste.



    Para afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Sem a apresentação dessa prova, subsiste o ato administrativo, e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas com relação àqueles que não compõem os seus quadros.



    [...]



    14. Como realcei no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços, é “contrári[a] à Constituição, porque o artigo 37, § 6º, trata de responsabilidade objetiva patrimonial ou extracontratual. Aqui é responsabilidade contratual” (DJ 9.9.2011).



    [...]



    Na espécie vertente, a responsabilização da entidade administrativa nega vigência ao § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 e contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, porque se deu sem a necessária comprovação de culpa. 



    Não se pode admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada, sequer sendo de se lhe atribuir a prova de que não falhou em seus deveres legais, do que decorreria alguma responsabilização.  



    Surge evidente, portanto, a pretensão de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida na origem. Sendo o erro de fato, aqui alegado, questão controversa sobre a qual houve expressa manifestação judicial, há de se reconhecer a improcedência do pleito, consoante previsão da parte final do art. 966, § 1º, do CPC. Nesse mesmo sentido:  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. 1. É inviável a utilização de ação rescisória quando tenha havido, no acórdão que se busca rescindir, pronunciamento judicial a respeito dos fatos sobre os quais repousaria o alegado erro. 2. A ação rescisória encontra-se restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 do Código de Processo Civil de 2015), não se prestando à correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão. 3. Agravo interno desprovido.



    (AR 2.498 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24 de janeiro de 2024)  



    A par disso, vale destacar que “o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual ‘injustiça’ da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Reitere-se que o Supremo tem firme jurisprudência no sentido de a ação rescisória, restrita às situações de cabimento taxativamente previstas no diploma processual, não se prestar à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Em 17 de agosto de 2018, ao apreciar a AR 2.396 ED-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Pleno prolatou acórdão a revelar o seguinte posicionamento:  



    Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. [...] 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. [...]  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.  



     
4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente